Tribunal: TJDFT
Processo: 0001502-88.2017.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO C/C PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. CRIAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOCACIA. AJUSTE VERBAL. REFORMA DO ESCRITÓRIO CUSTEADA EXCLUSIVAMENTE POR UMA DAS SÓCIAS. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO PACTO. PREJUÍZOS MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. As omissões cabíveis de análise na via estreita dos embargos de declaração são aquelas existentes na motivação lógica interna e, não, entre os argumentos da parte e os fundamentos do decisum.
2. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria, devendo a parte interpor o recurso cabível para tal finalidade.
3. Consoante orientação do c. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.